Tribunal: CARF
Processo: 15374.983980/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.983980/2009-45
ACÓRDÃO
1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Ainda que a manifestação de inconformidade não tenha sido conhecida
por intempestiva, deve ser conhecido o recurso voluntário que traz, em
preliminar, um tópico defendendo a tempestividade da impugnação.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA E-
CAC. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA.
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da intimação não
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e não
suspende a exigibilidade do débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (substituto convocado para eventuais
participações), Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Taranto Malheiros
(substituto integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-83.853 (fls. 1.034 a 1.064)
que não conheceu da manifestação de inconformidade.
A Decisão recorrida relata que o presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no de rastreamento 009830495 emitido
eletronicamente em 01/11/2011 (fl. 28), referente à declaração de compensação - Dcomp no
42059.38345.280207.1.3.03-8081 (fls. 19/23), transmitida com o objetivo de compensar o (s)
débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, no valor
original na data de transmissão de R$ 557.447,21.
Também é objeto da não homologação a Dcomp no 20921.31185.300307.1.3.03-
4972 (fls. 11/14), transmitida com o objetivo de compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na
referida Dcomp com crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, indicando como origem a Dcomp principal no
42059.38345.280207.1.3.03-8081.
Além das Dcomp acima descritas, outras Dcomp foram apresentadas, indicando
como origem o mesmo Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, sem, contudo, informar que eram oriundas da
Dcomp no 42059.38345.280207.1.3.03-8081.
Em razão de a requerente ter apresentado outras Dcomp pleiteando o mesmo
crédito sem indicar como origem a Dcomp supracitada, todas foram reunidas na mesma decisão,
ora questionada. Nesse sentido, a requerente apresentou as Dcomp que fazem parte da presente
análise, conforme descritas na tabela 1 abaixo:

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
3

O Despacho Decisório se refere à Dcomp no 42059.38345.280207.1.3.03-8081, pois
foi a primeira a ser apresentada, sendo tratada como sendo a Dcomp principal, que, ao ser
reconhecido o direito creditório, daria suporte para as demais Dcomp. Assim, só foram analisadas
as parcelas que compuseram o crédito informadas na Dcomp no 42059.38345.280207.1.3.03-
8081. De acordo com o Despacho Decisório, as parcelas que compuseram o saldo negativo não
foram integralmente confirmadas, conforme demonstrado na tabela 2 abaixo:

De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise dos créditos que
compuseram o Saldo Negativo de CSLL apurado no Exercício 2007 e considerando a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP, conforme apresentado na tabela 2
acima, verificou-se saldo insuficiente para utilização na compensação integral das Dcomp
apresentadas na tabela 1 do parágrafo 5 deste acórdão. Pelo detalhamento das Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores informadas na Dcomp e a respectivas
comprovações (fl. 29), com base na Tabela 2 do parágrafo 7, verifica-se que não foram
confirmados créditos relativos à fonte no valor de R$ 498.457,82 (coluna “c”), conforme
apresentado abaixo nas tabela 3 abaixo:

O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito foi de R$ 557.447,21. O valor do saldo negativo informado na DIPJ foi de R$ 682.200,38. O
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$ 2.136.746,03. A CSLL devida
informada na DIPJ foi de R$ 1.454.545,65. Vale ressaltar que valor do saldo negativo disponível =
(Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao
menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero. Nesse sentido, de acordo com a tabela 2, só foram
confirmadas as parcelas que compuseram o crédito no montante de R$ 58.989,39, sendo,
portanto, inferior ao valor informado na DIPJ. Assim, o limite de reconhecimento do crédito será a
diferença entre a CSLL devida e as parcelas de crédito confirmadas, desde que seja negativo.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
4
Como a diferença gera saldo positivo, o saldo negativo de CSLL disponível é zero,
conforme apresentado na tabela 4 abaixo:

Com base nos fatos acima, a decisão proferida no Despacho Decisório (fl. 28) não
homologou
as
Dcomp
no
42059.38345.280207.1.3.03-8081,
Dcomp
no
20921.31185.300307.1.3.03-4972, Dcomp no 15921.78988.280211.1.3.03-0825, Dcomp no
20907.51415.140311.1.3.03-8372, Dcomp no 29806.73663.310311.1.3.03-9048 e Dcomp no
05001.99245.180311.1.3.03-7818, por insuficiência de crédito. Assim, foi exigido da interessada o
débito de R$ 833.628,33 acrescido de encargos moratórios que representam os débitos
informados em suas Dcomp descritas acima, cuja compensação não foi homologada, sendo
criados processos de cobrança individualizados (fls. 30/31), como descrito na tabela 5 abaixo:

Após ser cientificado do Despacho Decisório em 22/11/2011, conforme documento
de fl. 34, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 22/12/2011 (fls. 35/49).
A DRJ/RJ1 proferiu decisão anulando o Despacho Decisório de fl. 28, em sessão de 27 de agosto de
2012, nos termos do voto do acórdão no 12-49.070 (fls. 492/495), sob argumento de que é nulo
despacho decisório sem fundamento legal.
A partir da anulação proferida no acórdão acima citado, a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores contribuinte no Rio de Janeiro – Demac/RJO proferiu novo
Despacho Decisório às fls. 611/616, nos termos a seguir descritos. A formação do saldo negativo
de CSLL teve parcelas de estimativas e retenções na fonte, com base nas DIPJ (fls. 550/559) e DCTF
(fls. 560/566) apresentadas pela contribuinte, conforme descrito nas tabelas abaixo:
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
5

Comparando-se as 11 fontes pagadoras informadas em DIPJ (fls. 551/552) com as
declaradas em DIRF (fls. 567/581), constataram-se os valores apresentados na tabela 8 abaixo:

Do total retido confirmado no montante de R$ 958.232,65 (coluna “e” da tabela 8
acima), parte, no valor de R$ 507.345,40, foi considerada na dedução das estimativas e o restante,
no valor de R$ 450.887,25 (R$ 958.232,65 - R$ 507.345,40), foi considerado na dedução do ajuste
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
6
anual. Ainda com relação as estimativas, além do valor retido de R$ 507.345,40 considerado
acima, foi confirmado no sistema o pagamento com DARF no valor de R$ 98.150,87 (fls. 602/603).
Já com relação às estimativas pagas por compensação, elaborou-se a tabela 9 abaixo, onde se
explica a situação dos débitos:

Conforme descrito na coluna “d” da tabela 9 acima, as Dcomp não foram
homologadas, sendo que os meses de janeiro e abril estariam pendentes de julgamento da
manifestação de inconformidade, o que demonstra não haver certeza e liquidez do crédito. Assim,
o valor total de R$ 1.079.434,31 (descrito na coluna “c” da tabela 9 acima) não será passível de
dedução do saldo negativo de CSLL do exercício 2007. Após as análises acima, concluiu-se que
inexiste saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2007, uma vez que há contribuição a pagar,
conforme descrito na tabela 10 abaixo:

Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
7

Com base nos argumentos acima, a autoridade fiscal decidiu não reconhecer o
direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2007, no valor de R$
999.787,30, consubstanciado no Despacho Decisório no 181/2014 (fls. 611/616), resultando no
indeferimento do Pedido de Restituição – PER no 28124.10455.141.211.1.2.03- 9674 (fls. 617/618)
e na não homologação das Dcomp no 42059.38345.280207.1.3.03-8081, Dcomp no
20291.31185.300307.1.3.03-4972, Dcomp no 15921.78988.280211.1.3.03-08-25, Dcomp no
20907.51415.140311.1.3.03-8372, Dcomp no 05001.99245.180311.1.3.03-7818 e Dcomp no
29806.73663.310311.1.3.03-9048.
O Despacho Decisório foi enviado em anexo ao Termo de Intimação no 117/2015 (fl.
626), por via digital, ao domicílio Tributário Eletrônico – DTE, cuja ciência ocorreu em 29/01/2015,
com a abertura do documento à fl. 637. Passados mais de 30 (trinta) dias sem que fosse
apresentada manifestação de inconformidade contra o despacho decisório descrito acima, a
decisão tornou-se definitiva.
Tendo em vista o acórdão no 12-49.070 da DRJ/RJ1 (fls. 492/495), anulando o
despacho decisório de fl. 28, as Dcomp no 42059.38345.280207.1.3.03-8081 e Dcomp no
20921.31185.300307.1.3.03-4972 foram homologadas tacitamente, uma vez transcurso o prazo
previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96. Assim, os débitos nelas compensados não serão mais
cobrados, mantendo-se as exigências dos débitos compensados nas demais Dcomp no
15921.78988.280211.1.3.03-0825,
Dcomp
no
20907.51415.140311.1.3.03-8372,
05001.99245.180311.1.3.03-7818, Dcomp no 29806.73663.310311.1.3.03-9048 e Dcomp no
28124.10455.141211.1.2.03-9674, sendo o presente processo foi arquivado, conforme despacho
de fl. 683. Assim, os débitos não extintos foram enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN para inscrição em Dívida Ativa da União – DAU, conforme despacho de fls. 698/699 e extratos
de processo às fls. 690/696.
No dia 12 de maio de 2015, foi lavrado termo de vista ao presente processo, sendo
entregue uma cópia integral deste, por meio de CD, à contribuinte, conforme documento à fl. 702.
No dia 11/05/2015, conforme documento de fl. 718, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 719/748), arguindo preliminar de tempestividade, sob o
fundamento de que sua notificação ocorreu em 09/04/2015.
No dia 15/05/2015, conforme documento de fl. 889, a contribuinte apresentou
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU (fls. 938/939), arguindo que os débitos são
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
8
oriundos de Dcomp, cuja não homologação está sendo questionada, por meio da manifestação de
inconformidade acima descrita, o que tornaria as inscrições indevidas. Como a manifestação de
inconformidade descrita acima suscitou uma preliminar de tempestividade, as inscrições em DAU
foram canceladas e o presente processo desarquivado e encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, com base na orientação da Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 30/07/2014, conforme despachos às fls. 1.012/1.013 e 1.033.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de
Opção, inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em
sua caixa postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas
cláusulas.
CIÊNCIA DA DECISÃO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRONICO.
Considera-se eficaz a ciência de Decisão quando realizada por meio eletrônico
(internet) no Domicilio Tributário Eletrônico - DTE eleito pelo contribuinte perante
a Receita Federal, nos termos do processo administrativo fiscal conforme dispõe o
art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
DE RECURSO.
Constatando nos autos que a Manifestação de Inconformidade foi apresentada
após o transcurso do prazo de trinta dias da intimação válida e, inexistindo prova
da alegação de que a ciência se deu em dada posterior àquela constante dos
autos, deve-se considerar o recurso intempestivo e os débitos devem ser
submetidos à respectiva cobrança administrativa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 12/07/2018 (fls. 1076) e apresentou recurso
voluntário em 13/08/2018 (fls. 1.080 a 1.114), com preliminar de tempestividade do recurso
voluntário e da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
9
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Intempestividade da Manifestação de Inconformidade
O recorrente sustenta, em sede de preliminar, a tempestividade da Manifestação
de Inconformidade, que não foi conhecida pela decisão recorrida, sob o fundamento de
intempestividade.
Inicialmente, cabe asseverar que a impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário1, o que ocorreu no caso.
De acordo com a recorrente, embora tenha sido lavrado às fls. 637 destes autos
"Termo de Ciência por Abertura de Mensagem" segundo o qual a intimação relativa ao Despacho
Decisório n2 181/2014 teria sido acessada no dia 29/01/2015, verifica-se, pela análise da
documentação probatória já juntada aos autos (Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade de
fls. 719/748), que o sistema e-CAC encontrava-se indisponível naquela data. 18. Sobre esse ponto,
a 19 Turma da DRJ/R11 afirmou no Acórdão n2 12-83.853 que "toda página de internet em
algum momento pode ficar fora do ar, seja por pico de acessos eventuais ou por alguma
inconsistência momentânea" e que, no caso concreto, a intimação teria sido registrada às
11:05:41 do dia 29/01/2015 (conforme termo de fls. 637), enquanto a tela extraída pela ora
Recorrente com a mensagem "Sistema temporariamente indisponível" (Doc. 10 da Manifestação
de Inconformidade de fls. 719/748) indica como horário as 18:55 do mesmo dia.
O prazo para apresentação de impugnação ou de manifestação de inconformidade
é de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/72.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Outrossim, nos termos do art. 74 da Lei 9.43096, quando a compensação não for
homologada, o contribuinte tem o prazo de 30 dias, contado da ciência do ato que não a

1 Acórdão no 2001-004.361, sessão de 23/06/2021.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
10
homologou, para apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
A recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, utilizando as razões de decidir da decisão recorrida, necessário observar que,
no presente caso, a DRJ concluiu pela intempestividade da MI, sob o fundamento de que a
intimação efetuada pelo envio de documento digital à Caixa Postal daqueles que optarem pelo
DTE alcançam a perfeição no momento da abertura da mensagem. Fato que efetivamente ocorreu
no caso concreto. Com abertura da mensagem no dia 29/01/2015, a contribuinte teve ciência da
Intimação de Resultado de Julgamento, Despacho Decisório e Darf, conforme documento à fl. 637.
Não faz sentido a alegação da contribuinte de que só teve efetivamente acesso aos
documentos em 09/04/2015, quando acessou os documentos digitais pelo e-CAC, conforme
documento à fl. 638. Seria o mesmo que alguém receber uma correspondência em casa, assinar o
aviso de recebimento - AR dos correios e não abrir o envelope. Nessa situação hipotética, a ciência
ocorreria na data do recebimento da correspondência ou quando da abertura do envelope? A
resposta fica evidente. A ciência é na data em que o documento/envelope foi entregue. Abrir ou
não o envelope é uma liberalidade de quem recebe.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.107 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983980/2009-45
11
Nesse mesmo sentido, ainda numa situação hipotética, a jurisprudência é farta em
reconhecer como válida uma correspondência enviada ao endereço constante do Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ e assinada por um funcionário da empresa. Ora, se o
documento foi entregue no endereço e assinado por um funcionário da empresa, não importa se o
documento recepcionado chegou ao represente legal, administrador ou setor jurídico/contábil. A
ciência se aperfeiçoou na entrega no endereço certo e recebido por funcionário, ou seja, por
quem havia autorização para receber correspondências. Portanto, fica sob a responsabilidade da
empresa determinar ou não quais funcionários recebem ou não recebem correspondências para a
empresa.
Do exposto, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1188
DF CARF MF
Original